Tribunal: STF
Processo: ARE 1347027
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 236):
    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECIETA BRUTA – CPRB. IMPOSSIBILIDADE. DAR PROVIMENTO À REMESSA E À APELAÇÃO.
    1- O presente caso cuida originariamente de ação mandamental, através da qual a impetrante visa a obtenção de ordem judicial que autorize a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS, da COFINS e da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), instituída pela Lei n.º 12.546/2011, bem como a declaração do direito à compensação dos valores já recolhidos sob tal sistemática.
    2 - Em decisão proferida pelo julgador monocrático (fls. 331/333), o feito foi extinto sem resolução de mérito quanto ao pedido de declaração do direito à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como o pedido de compensação correlato, haja vista a existência de litispendência com outra demanda (processo n.º 0002244-82.2013.4.02.5001), remanescendo, tão-somente, o ponto relativo à CPRB.
    3 - O §7º do artigo 9º da lei n.º 12.546/2011 dispõe que o ICMS pode ser excluído do cálculo da receita bruta para efeito da base de cálculo da CPRB. Verifica-se que o caso trata de política legislativa, na medida em que cabe ao legislador a produção de novas normas a fim de regulamentar a matéria, seja favorável à pretensão dos contribuintes, seja favorável à Fazenda, na medida em que o verbo ‘poder’ permite essa interpretação, de modo que não podemos concluir pela obrigatoriedade da exclusão.
    4 - Nesse mesmo sentido se deu a prolação da sentença favorável a empresa, uma vez que aplicou por analogia o entendimento paradigma firmado pelo STF no julgamento do RE574.706/PR, que permite a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, afirmando que se trata do mesmo conteúdo jurídico de determinação de exclusão do ISS da base de cálculo da CPRB.
    5 - Não nos parece ser esta a mais acertada interpretação da norma, já que permitir a exclusão do ISS da base de cálculo da CPRB implica em criar hipótese judicial de isenção fiscal sem qualquer previsão legal, em afronta ao disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional.
    6 – Remessa necessária e recurso de apelação a que se dá provimento.”
    De plano, verifica-se que a controvérsia em tela está abrangida pelo Tema 1.135, cujo recurso-paradigma é o RE 1.285.845-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Na oportunidade do julgamento do referido precedente, o Plenário, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, editou a seguinte tese:
    “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita bruta CPRB.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente